Tribunal: TJSP
Processo: 1004424-36.2020.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
-se o julgado sem modificação do resultado.
Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004424-36.2020.8.26.0077; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Omissão e erro material. Existência.
Presente no acórdão embargado a omissão e o erro material apontados pela embargante, complementa-se o julgado sem modificação do resultado.
Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004424-36.2020.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que são
embargantes YMPACTUS COMERCIAL LTDA e LASPRO CONSULTORES, são
embargados MARIA NEUSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO JOSE
NAVACHI (JUSTIÇA GRATUITA), MARLENE DA SILVA QUEIROZ
(JUSTIÇA GRATUITA), MARILEIDE GIMENEZ JERONIMO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARCIO CASTRO GOIS (JUSTIÇA GRATUITA), SAYOKO
YUMURA MADOKORO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DOLORES DE JESUS
SOUSA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA REZENDE
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS ROCHA COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA)
e MARCOS FRANCISCO FURLAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do resultado. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004424-36.2020.8.26.0077/50000 -Voto no 38.363-pg
2
Voto no: 38.363
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1004424-36.2020.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGÜI
EMBARGTES: YMPACTUS COMERCIAL LTDA (MASSA
FALIDA)
EMBARGDOS: MARIA NEUSA DA SILVA, MARCIO JOSE
NAVACHI, MARLENE DA SILVA QUEIROZ, MARILEIDE
GIMENEZ JERONIMO, MARCIO CASTRO GOIS, SAYOKO
YUMURA MADOKORO, MARIA DOLORES DE JESUS SOUSA
MIRANDA, MARIA APARECIDA REZENDE, MARCOS ROCHA
COUTINHO E MARCOS FRANCISCO FURLAN
Embargos de declaração. Omissão e erro
material. Existência.
Presente no acórdão embargado a omissão e o
erro material apontados pela embargante,
complementa-se o julgado sem modificação do
resultado.
Embargos parcialmente acolhidos, sem
modificação do resultado.
YMPACTUS COMERCIAL
LTDA opõe embargos de declaração ao V. Acórdão de fls. 146/151, por
reputá-lo omisso quanto ao pleito de concessão da gratuidade e no
tocante aos honorários recursais.
Alega, em síntese, que há omissão
em razão da não apreciação do pleito de justiça gratuita formulado em
contrarrazões e quanto aos honorários recursais, alegando que a
embargada deve ser condenada ao pagamento destes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004424-36.2020.8.26.0077/50000 -Voto no 38.363-pg
3
Os embargos foram oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, e lhes dou parcial
provimento para suprir a omissão e erro material, sem alteração do
resultado.
Em relação à omissão do pedido
de justiça gratuita formulado em contrarrazões, tem-se que, em
princípio, é certo que, a gratuidade processual também alcança a pessoa
jurídica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
E para a pessoa natural, a alegação
de hipossuficiência presume-se verdadeira, (art. 99, §3o, CPC), o que
não ocorre com a pessoa jurídica.
Veja-se
anotação
ao
citado
dispositivo feita por Theotônio Negrão:
“É ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a
finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Não
se justifica realizar a distinção ente pessoas jurídicas
com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto
econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas
entidades não reside na suficiência ou não de recursos
para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver
distribuição de
lucros
aos
respectivos sócios ou associados. Outrossim, muitas
entidades
sem
fins
lucrativos
exploram
atividade
econômica em regime de concorrência com as sociedades
empresárias, não havendo parâmetro razoável para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004424-36.2020.8.26.0077/50000 -Voto no 38.363-pg
4
conferir
tratamento
desigual
entre
essas
pessoas
jurídicas (STJ Corte Especial, ED no REsp 603.137, Min
Castro Meira, j. 2.8.10; DJ 23.8.10). No mesmo sentido:
STJ-2a T., RE192.715-AgRg, Min. Celso de Mello, j.
21.11.06, DJU 9.2.07; RT 870/228, JTJ 329/55 (AI
7.272.234-6)1.
A orientação do Superior Tribunal
de Justiça é de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”2 (grifo nosso).
Na
hipótese
concreta,
a
embargante não logrou demonstrar a excepcionalidade apta a viabilizar
o deferimento da almejada gratuidade, porquanto o simples fato de estar
com os bens indisponíveis não é, por si só, condição eficaz para
conceder a benesse, além disso, os documentos acostados aos autos não
são suficientes a demonstrar a hipossuficiência.
Esta C. Corte já apreciou o mesmo
pedido feito pela embargante, o qual foi negado, apenas concedido o
diferimento, conforme julgado, cuja ementa pede-se vênia para
transcrever:
Prestação
de
serviços

Marketing multinível, com promessa de remuneração

'Telexfree'
Ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita à empresa ré/agravante
Parcial reforma -
Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à
aludida
insuficiência
de
recursos
financeiros
-
Possibilidade de se permitir o recolhimento das custas e
1 in , Novo CPC anotado, 2016, 47a ed., nota 9 ao art. 99, p. 207
2 Súmula no 481.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004424-36.2020.8.26.0077/50000 -Voto no 38.363-pg
5
despesas do processo ao final da demanda
Dificuldades
financeiras momentâneas
Ausência de prejuízo em
decorrência
da
medida.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199152-
97.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Ramos;
Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2020; Data de Registro: 21/10/2020)
No
tocante
aos
honorários
recursais, razão assiste à embargante somente quanto à existência de erro
material no decisum embargado, devendo constar a fls. 151, “Por fim,
deixa-se de arbitrar os honorários relativos à fase recursal, nos termos do
§11j do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que os
apelantes não foram condenados ao pagamento dessa verba em primeiro
grau, de modo que não estão preenchidos todos os requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl
no AGint no REsp no 1.573.57/RJ, ocorrido em 04.04.2017”.
Importa registrar que as hipóteses
de cabimento dos honorários recursais consoante definido pelo citado
julgado:
a)
o
recurso
deverá
desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de
2016 (Enunciado 7 do STJ); b) o não conhecimento integral
ou
não
provimento
do
recurso
pelo
relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c)
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; e d) não
terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do CPC/15 (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004424-36.2020.8.26.0077/50000 -Voto no 38.363-pg
6
Diante do exposto, acolhem-se
parcialmente os embargos de declaração, para suprir omissão e erro
material, complementando-se o julgado com as disposições acima, sem
modificação do resultado.
CESAR LACERDA
Relator